Tribunal: TJMT
Processo: 0001686-13.2008.8.11.0051
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0001686-13.2008.8.11.0051
RECORRENTE: FRANCISCO CARLOS TORRES DA COSTA
RECORRIDO: ESPÓLIO DE NEWTON BORGES DE MORAIS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por FRANCISCO CARLOS TORRES DA COSTA com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (ID 25692950):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE AQUISIÇÃO DE BEM IMÓVEL POR ACESSÃO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ACESSÃO INVERSA SOBRE O SOLO DO LOTE – EDIFICAÇÃO QUE ULTRAPASSA O VALOR DO LOTE – DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO À PARTE ADVERSA – VALOR DE MERCADO DO LOTE – IRRESIGNAÇÃO EM RELAÇÃO AO QUANTUM INDENIZATÓRIO – ARTIGO 1.255, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL – DEVOLUÇÃO DO VALOR EFETIVAMENTE PAGO – RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – DESEMBOLSO – JUROS DE MORA DE 1% (UM POR CENTO) AO MÊS, A PARTIR DA CITAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – REJEIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONDENAÇÃO POR RECURSO PROTELATÓRIO – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – RECURSO PROVIDO. A jurisprudência tem decidido que se a edificação ultrapassar o valor do lote, a construção deixa de ser mero acessório para se converter no bem principal, passando o terreno à condição de acessório; assim, aquele que construiu se torna dono do terreno em que edificadas as obras, desde que indenize o antigo proprietário pelo valor do lote, de forma atualizada, e não pelo valor atual de mercado. Tratando-se de indenização advinda de relação extracontratual, a correção monetária incide a partir da data do efetivo desembolso da quantia paga no lote pela parte requerida. No mais, os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês devem incidir a partir da citação (artigo 405 do Código Civil), conforme já decidido na sentença recorrida. Se não se evidencia as hipóteses descritas no artigo 80, incisos I a VII, do CPC/15, na utilização dos meios/recursos previstos em lei, há que ser afastada a litigância de má-fé, mesmo porque deve ser comprovado, nestas hipóteses, o dolo da parte autora/recorrente em obstar o normal trâmite do processo e o prejuízo que a parte contrária houver suportado.- (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – RAC n. 0001686-13.2008.8.11.0051, Relatora: Desa MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 22/11/2019)”.
Alega violação ao artigo 1.255, parágrafo único CC, ao argumento de que: “que seja mantida a r. sentença proferida em primeira instância, concernente a determinar que a indenização persiga o valor do lote, ou seja, o valor de mercado do terreno, corrigidos monetariamente desde a data da avaliação e acrescido de juros moratórios à partir da citação”.
Recurso tempestivo (ID 49928993).
Contrarrazões (ID 52574499)
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável ofensa ao artigo 1.255, parágrafo único, do CC, a parte recorrente alega que: “que seja mantida a r. sentença proferida em primeira instância, concernente a determinar que a indenização persiga o valor do lote, ou seja, o valor de mercado do terreno, corrigidos monetariamente desde a data da avaliação e acrescido de juros moratórios à partir da citação”.
Assevera que: “É suficiente o raciocínio no sentido de identificar o que o recorrente tinha em seu patrimônio antes da aquisição do lote pelo recorrido, através da acessão inversa, e o que efetivamente restou após a perda da propriedade, sendo a diferença encontrada no prejuízo suportado, o valor da indenização”.
Com efeito, constou do aresto recorrido que (ID 25692950):
“A jurisprudência tem decidido que se a edificação ultrapassar o valor do lote, a construção deixa de ser mero acessório para se converter no bem principal, passando o terreno à condição de acessório; assim, aquele que construiu se torna dono do terreno em que edificadas as obras, desde que indenize o antigo proprietário pelo valor do lote, de forma atualizada, e não pelo valor atual de mercado”.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 04 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
x